Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-20.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006358-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. Não preenchidos os requisitos autorizadores, a manutenção da decisão agravada é impositiva.

3. Ausente qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – SINDIFISCO, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, em síntese, argumenta que o cerne da questão é a imposição de renúncia ao direito à indenização da licença-prêmio, como prevê o § 1º, art. 20, do Decreto n. 90/2019, para que se conceda a aposentadoria dos servidores que já implementaram todos os seus requisitos, o que nada tem a ver com pagamento imediato ou disponibilidade financeira.

Tempestividade certificada no id. 8036712.

Contrarrazões ao Agravo Interno ofertadas no id. 43396992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança Originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator, Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu a medida liminar pleiteada pelo Impetrante, ora agravante. Eis os termos da decisão:

“(...) Nessa quadra, voltando os olhos aos fatos e fundamentos sustentados pelo Impetrante, extrai-se que a Administração Pública, por meio do Decreto nº 90/2019, vinculou o direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, aos requisitos legais, além dO que, determinou que os processos de inatividade voluntária serão instruídos com certidão informativa da inexistência daquele benefício.

Para o Sindicato Impetrante há nítida violação ao direito dos substituídos em postularem a aposentadoria com indenização das licenças-prêmio, porque atinge o disposto nos artigos 109 e 213, inciso II, da Lei Complementar nº 04/1990, razão pela qual, postula, no presente remédio constitucional, a suspensão dos artigos 20, 21 e 24, do Decreto nº 90/2019.

A matéria factual apresentada nesse writ, não autoriza este Relator, em análise de liminar, concedê-la, posto que não há evidência de ato abusivo ou ilegal praticada pela autoridade indigitada de coatora, com relação aos servidores que requerem, administrativamente, a sua aposentadoria.

A autoridade, aqui apontada de coatora, adotou as medidas que competia como administrador do bem público, com isso, em momento algum feriu de morte qualquer direito dos servidores.

O pagamento do benefício, inclusive, está intrinsicamente vinculado à disponibilização orçamentária do ente público, sob pena de o Gestor responder por ato de irresponsabilidade fiscal.

As licenças-prêmio poderão continuar a ser requeridas pelos servidores, cabendo à Administração Pública analisar a viabilização do pedido, conforme interesse público, o que inclui a gestão do orçamento do Estado.

Nessa quadra, a relevância jurídica que fundamenta o presente pedido não está comprovada de plano, de modo a impossibilitar a concessão do pedido de liminar nesta ação mandamental.

Anoto, ainda, que, ausente qualquer indicação de lesão irreparável do direito alegado, pelo Impetrante, que enseja tal deferimento.

Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de liminar vindicado na inicial do Mandado de Segurança.”

Não vinga a pretensão recursal. Isto porque, como bem mencionado na decisão agravada, a liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7º.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Da exordial, extrai-se que o Sindicato objetiva a suspensão da aplicabilidade dos artigos 20, 21 e 24 do Decreto n. 90, de 16 de abril de 2019, que regulamenta a concessão o gozo de licença-prêmio por assiduidade dos servidores públicos efetivos civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, quando se tratar de aposentadoria voluntária e transferência para inatividade voluntária. Defende, em suma, que os dispositivos vem gerando efeitos concretos abusivos e ilegais.

A uma análise perfunctória, a questão não se amolda à autorização da espécie pleiteada, e necessita, aliás, de melhor aprofundamento, incompatível nessa fase.

Não obstante sua insurgência, o pedido liminar adentra, ao fim e ao cabo, nas vedações impostas na Lei n. 12.016/2009, vez que se pretende a suspensão da aplicabilidade dos dispositivos como não impeditivo da aposentadoria voluntária e transferência para a inatividade, segundo suas próprias razões, o que, efetivamente, exaure a finalidade do
writ
.

Sabidamente, a decisão que defere ou indefere a liminar na ação mandamental tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame pleno de todos os pontos arguidos pela parte na petição inicial, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença ou não dos requisitos cumulativos.

Os motivos lançados na peça recursal apenas repisam o quanto já alegado na petição do mandado de segurança, de modo que não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

À guisa de conclusão, de forma escorreita, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários para autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto, desprovejo o presente recurso e mantenho inalterada a decisão proferida no id. 7782616.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022